Tribunal: TJES
Processo: 5001223-37.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001223-37.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HUDSON DE CAMPOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810, STF E 905, STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 113. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001223-37.2025.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: HUDSON DE CAMPOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810, STF E 905, STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 113. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida em ID 14687114, que declarou nulos os contratos temporários celebrados a partir de 04/02/2020 e condenou o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, com atualização a ser realizada através da Taxa Selic, da data de cada vencimento com FGTS não recolhido.

2.
Em suas razões recursais pugna o recorrente pela aplicação da TR como índice de correção monetária.

4.
Contrarrazões interpostas pela parte autora em ID 14687123.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em definir se o índice aplicável à atualização monetária da condenação referente ao FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), prevista no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Para fins de contextualização, rememoro tratar-se de ação por meio da qual pretendia o requerente/recorrido o recebimento de valores relativos ao FGTS do período trabalhado, mediante contratação temporária junto ao Estado do Espírito Santo, na função de inspetor penitenciário.

7.
Em sentença, o magistrado de piso, ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, acolheu o pedido autoral, condenando o ente estatal ao recolhimento do FGTS, aplicando como índice de correção monetária a Taxa Selic a partir da data que cada parcela seria devida, o que motivou a interposição do presente recurso.

8.
Dito isto, passo ao exame da questão de fundo tratada no recurso, qual seja, a viabilidade de utilização da TR como índice de correção monetária nas hipóteses de condenação da Fazenda Pública ao pagamento do FGTS em decorrência do reconhecimento da nulidade de contratos temporários.

9.
Sobre o tema é sabido que o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 810), estabeleceu a tese de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o índice a ser utilizado como correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, por ser mais adequado para recompor a perda de poder de compra, diante da inconstitucionalidade da norma que prevê a utilização do rendimento da caderneta de poupança como indexador da atualização monetária – que somente é válida para fins de fixação dos juros moratórios sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

10.
Seguindo essa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905), sedimentou o posicionamento de que
“o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”
. Neste mesmo sentido, tem sido o posicionamento adotado por este sodalício, senão vejamos:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O reconhecimento da nulidade dos vínculos temporários firmados entre particular e Administração lhes concede, apenas e exclusivamente, dois direitos, quais sejam: a) percepção de salários; e b) recolhimento da parcela relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço. Indevido o pagamento das demais verbas trabalhistas pleiteadas. Sentença confirmada quanto ao ponto.
2. No que diz respeito aos juros e à correção monetária, tem-se a necessidade de alteração parcial da sentença para determinar a incidência da correção monetária a partir de cada vencimento, pelo IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.
3. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES, RemNec 5000502-15.2022.8.08.0055, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, 07.03.2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 731 E 459 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL DE DÉBITO IMPOSTO À FAZENDA PÚBLICA – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
1. A despeito das alegações do embargante, não se cuida de hipótese de aplicação da Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do c.STJ no julgamento do REsp 1614874/SC ocorrido em 11.04.2018 e publicado em 15.05.2018, tampouco da Súmula 459/STJ, nem na ADI mencionada em suas razões, ou no art. 22 da Lei de FGTS, todos dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos os índices registrados no acórdão decorreram da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947- sob repercussão geral), e no Tema 905 do c. STJ.
2. Aclaratórios rejeitados. (TJES, AC 0024525-92.2011.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta câmara Cível, 19.04..2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de reconhecimento de nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, não se aplica a Súmula n.º 459/STJ ou a tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre a rentabilidade do FGTS, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS.
2 - Considerando que, no presente caso, não se discute a remuneração de contas vinculadas ao FGTS, mas o direito ao recebimento desta verba em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, deve ser mantida a aplicação do IPCA-E como fator de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública.
3 - Recurso desprovido. (TJES, AC 0041316-34.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 26.03.2024).

11.
É dizer que, em se tratando a matéria de condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser aplicada a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); até que eventualmente sobrevenha o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do servidor, ocasião em que passaria a ser utilizada a TR.

12.
Neste contexto, tem-se por inaplicável à espécie a Súmula 459 do STJ e a tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, situação que não se amolda à hipótese dos autos. Nesta linha intelectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E – RECURSO DESPROVIDO. 1. - Os débitos não-tributários da Fazenda Pública, ressalvados aqueles de natureza previdenciária, são atualizados monetariamente pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda frente a inflação, sem prejuízo da observância dos parâmetros de incidência do referido índice a serem definidos no julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº. 870.947. 2. -
Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da súmula 459 do STJ e do Tema nº 731 do c. STJ no julgamento do REsp 1614874/SC, porquanto, tanto o verbete sumular quanto a tese vinculante dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposto à Fazenda Pública, matéria diversa do Tema nº 731, tanto que inserida no Tema nº 810 do STF. 3.
-
Tratando-se de condenação do ente público ao pagamento de FGTS em razão da contratação ser nula, ou seja, condenação de relação administrativa, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, eis que não se aplica ao caso o entendimento do C. STJ firmado em sua Súmula nº 459, que diz respeito à atualização monetária do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, decorrente de relações trabalhistas.
4. - Recurso desprovido. (TJES, AI 5001822-08.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, 05.10.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS - STF - ADI 5090 - DÉBITO DECORRENTE DA NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - INAPLICABILIDADE - CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR - FGTS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A ADI nº 5090, sob análise do Supremo Tribunal Federal, discute os critérios de correção monetária aplicáveis aos valores já depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todavia, a matéria tratada nos autos diz respeito ao direito do servidor contratado a título precário à percepção do FGTS, notadamente à parcela que nunca foi depositada pelo ente público em conta vinculada à Caixa Econômica Federal.
Ante a distinção realizada, não cabe a suspensão do feito. V .V.: Cuidando a controvérsia recursal do índice a ser adotado para a correção do FGTS devido à parte como indenização substitutiva em virtude da nulidade da relação jurídica firmada com o Estado por meio da efetivação prevista na LC n. 100/2007, cabível a manutenção da decisão que determinou a suspensão do processo até que a questão seja apreciada, em definitivo, nos autos da ADI n. 5.090. (TJ-MG - AGT: 50004655320168130024, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 29/03/2022, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

13.
Com efeito, a parte dispositiva da sentença objurgada ao cuidar dos juros de mora e da correção monetária, em relação aos valores relativos ao FGTS, definiu o que segue:
“B) CONDENAR o requerido a realizar o pagamento dos valores relativos ao FGTS, incidente sobre a remuneração percebida pela parte autora, nos contratos temporários de prestação de serviço posteriores a 04/02/2020, com atualização a ser realizada através da Taxa Selic, da data de cada vencimento com FGTS não recolhido.”

14.
Registre-se que, muito embora reste inaplicável a correção na forma pretendida pelo recorrente, sobressai-se, com espeque na extensão da matéria devolvida a este órgão colegiado e por tratar-se de questão de ordem pública, a incidência, sobre o débito exequendo,
de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, na forma dos Temas 810, do e. STF, e 905, do e. STJ
, sabidamentes de observância obrigatória, consoante disposto no artigo 927, inciso III, do CPC.

15.
Necessário pontuar que referidos índices, alicerçados tanto no Tema 810, do e. STF, quando no Tema Repetitivo 905, do e. STJ, serão aplicáveis até a data de entrada em vigor da EC 113 (D.O.U. 09.12.2021), cujo artigo 3º estabelece que “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
de remuneração do capital e
de compensação da mora,
inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

16.
Desta forma, “
Após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.
” (TJDF; Acórdão 1605780, 07176221620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022.)

17.
Dessarte, por se tratar de
matéria de ordem pública
, impõe-se a
readequação dos consectários legais de ofício
, nos termos acima delineados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que
reformo ex officio
a decisão recorrida para determinar a incidência, sobre o débito exequendo, de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ, os quais serão substituídos, a partir de 09.12.2021, pela SELIC, nos termos do artigo 3º, da EC 113. Mantenho, no mais, os termos da sentença. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

1. “A Taxa Referencial (TR) não se aplica à atualização monetária de condenações judiciais relacionadas ao FGTS, sendo restrita à remuneração das contas vinculadas ao FGTS.”

2. “Fixação do IPCA-E como índice de correção monetária por tratar-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral.”

3. “A Taxa Selic deve ser aplicada como índice de atualização de débitos municipais a partir da EC nº 113 /2021.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.036/1990, art. 22, § 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante
: STF, Tema 810; STJ, Tema nº 905, Súmula 459; TJES, RemNec 5000502-15.2022.8.08.0055, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, 07.03.2024; TJES, AC 0024525-92.2011.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta câmara Cível, 19.04.2024; TJES, AC 0041316-34.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 26.03.2024; ADI 5.090/DF; TJES, AI 5001822-08.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, 05.10.2021; TJ-MG - AGT: 50004655320168130024, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 29/03/2022, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022; TJDF; Acórdão 1605780, 07176221620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)